Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008680-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 01.868.220/0001-02 (AGRAVANTE), TIAGO FERNANDES DE MELO - CPF: 009.213.731-80 (AGRAVADO), HENRIQUE JREGORY HAVEROTH - CPF: 738.000.821-87 (AGRAVADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E POSTULAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – IRRECORRIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E QUE TAMBÉM NÃO REVELA A URGÊNCIA NECESSÁRIA AO CONHECIMENTO DO RECURSO PREVISTA NO TEMA 988 DA JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É descabido o recurso interposto de decisão que resolve impugnação ao laudo pericial produzido em sede de procedimento de produção antecipada de prova, conforme previsão expressa do § 4o do artigo 382 do Código de Processo Civil.

A espécie decisória, do mesmo modo, não integra a lista de recorríveis pela via de agravo de instrumento prevista no artigo 1.015 do Diploma Processual Civil e, também, não é revestida da urgência que reclama a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA – ME
nos autos da
Ação Cautelar de Vistoria c/c Produção Antecipada de Provas movida em face
TIAGO FERNANDES DE MELO
,
HENRIQUE JREGORY HAVEROTH
e
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial produzido nos autos.

Em suas razões, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Afirma, em resumo, que propôs a
Ação Cautelar
com o objetivo de comprovar o uso, pelos agravados, de
: “
a) linguagem de programação, b) uso de componentes de terceiro e c) banco de dados semelhantes àqueles fornecidos pela Agravante”
(sic).

Narra que, com base nos indícios de pirataria, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e, por conseguinte, ordenou a realização de vistoria nos computadores dos réus
“’
quanto à existência de ‘softwares voltados para a automatização dos Ofícios Extrajudiciais e Serventias Notariais e Registrais’, inclusive de softwares de desenvolvimento, componentes fornecidos por terceiros, códigos escritos de programação e banco de dados semelhantes aqueles fornecidos pela Autora, nos moldes do §3o do artigos 13 da Lei 9.609/98 C/C artigos 381 e ss do CPC.’”
(sic).

Anota que, após devidamente nomeada pelo juízo, a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. aportou aos autos o laudo produzido, todavia, com
“inúmeras deficiências e inconclusões”
, em face das quais apresentou impugnação, sobre a qual sobreveio singelo esclarecimento pelo perito, que se limitou a defender o cumprimento de seu mister.

Informa que o juízo
“
sem entrar no mérito de quem seria o destinatário da prova, rejeitou a impugnação e manteve o laudo”
e concluiu que “
a mera discordância da Agravante com o resultado do laudo pericial não dá ensejo à realização de nova perícia”
(sic).

Discorre que, como parte no processo e destinatária da prova, tem o direito de produzi-la e, por tais razões, não cabe ao perito deixar de responder aos quesitos apresentados na inicial.

Ressalta que, em se tratando de laudo inconclusivo ou deficiente, o artigo 465 do Código de Processo Civil autoriza ao julgador determinar a substituição do
expert
e ordenar a realização de nova perícia.

Refere que, no caso, o perito nomeado pelo juízo deixou de cumprir com seu encargo,
“
vez que se furtou de responder os principais quesitos da Agravante, principalmente em relação aos questionamentos sobre linguagem de programação e uso de componentes de terceiros/licenças de softwares
”
, bem como,
para “elucidar os pontos controvertidos”
, se utilizou de “
metodologia bibliográfica”
que não se mostra a mais adequada, oportunidade em que deveria tê-lo feito com o uso da “
metodologia de comparação”
(sic).

Argumenta que o perito, além disso, não
“se defendeu”
das incongruências apontadas pela parte autora,
“
se limitando a alegar de forma genérica que as incongruências apontadas foram extraídas ‘fora de contexto’.”

(sic).

Requer, com base no alegado, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada:
“
i) a substituição da empresa Real Brasil e a nomeação de outra empresa para a realização de uma segunda perícia sobre os dados coletados; ii) a retenção dos honorários periciais em favor do novo expert a ser nomeado; iii) Em qualquer das hipóteses, seja determinada a Real Brasil a preservação dos dados coletados durante a perícia, sobretudo para possibilitar a realização de nova perícia”
(
sic,
Id 87725467).

A
agravante aportou documentos (Ids
87725467/87725469; 87725473/87725474; 87725477; 87725481; 87725483; 87725486/87725488
) e comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids
87728983 e 87735976
).

Em despacho por mim proferido, e diante da ausência de pedido de tutela de urgência, foi ordenada a intimação dos agravados, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (Id 87978456).

Em contrarrazões, os agravados defendem a higidez da decisão recorrida.

Afirmam, para tanto, que a agravante, na verdade, não se conforma com o resultado da perícia técnica realizada, cuja prova tem como destinatário o juízo, a quem cabe apreciar eventual necessidade da produção de nova perícia, o que fará, também, nos limites do artigo 480 do Código de Processo Civil.

Alegam a inexistência das falhas apontadas pela agravante e, nesse sentido, informam que
“as partes foram previamente intimadas e todos os quesitos foram respondidos e, de consequência, não estão os autos maculados pelo cerceamento de defesa, agindo corretamente o magistrado em não determinar nova perícia”
(sic).

Rogam, por fim, pelo desprovimento do recurso (Id 88902480).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

rejeitou a impugnação ao laudo pericial produzido nos autos e, assim, indeferiu o pedido de realização de nova prova
.

A justificar a pretensão recursal, a agravante defende que o perito, além de não
responder aos principais quesitos que apresentou, também não elucidou os pontos controvertidos e não utilizou de metodologia adequada para a espécie de vistoria
.

O agravo, no entanto,
não deve ser conhecido
.

O artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do procedimento da Produção Antecipada da Prova, estabelece que
“
não se admitirá
defesa ou
recurso
,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário”
.

No caso, como visto, o recurso manejado visa a reforma de decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao laudo pericial produzido no bojo da ação
proposta com fulcro no artigo 381, e seguintes, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que não se trata de decisão de indeferimento total da produção da prova pericial, a hipótese dos autos requer a aplicação da vedação prevista no citado dispositivo legal.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal, inclusive de minha relatoria. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL
– PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA –
DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4o) – NÃO CONHECIMENTO
.
Em procedimento de produção antecipada de prova, de que trata o art. 382 do CPC/15, somente cabe recurso da decisão que indefere a produção probatória, conforme expressamente previsto no § 4o do art. 382 do citado Códex
. Precedentes do STJ. Apelo não conhecido.”
(TJ-MT 10014806920208110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– PERÍCIA HOMOLOGADA – PEDIDO DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA -
ART. 382, § 4o, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
No procedimento da Ação de Produção Antecipada de Prova, ‘não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário’ (art. 382, § 4o, NCPC)
. A discordância com o resultado da perícia não autoriza sua repetição, sobretudo se realizada com observância aos critérios legais e sem nenhum vício. O decisum proferido nesse tipo de demanda é meramente homologatório, de modo que a valoração da prova e as questões relacionadas ao laudo são reservadas à Ação principal.”
(TJ-MT 00122605620178110059 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA
-
HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO
, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4o, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT 00122614120178110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Não bastasse a evidente aplicação do artigo 382, § 4o, a espécie decisória (que resolve impugnação à perícia) não está arrolada dentre as hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento, conforme disposição do artigo 1.015 do Diploma Processual Civil.

Indo mais além, considerando que eventuais indagações acerca do laudo pericial são passíveis de arguição e apreciação na ação principal, o caso nem mesmo se enquadra no conceito de “urgência” para eventual aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do citado artigo 1.015, conforme previsão do Tema 988 de Precedentes Qualificados da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Além disso, cumpre registrar a inexistência de prejuízo à parte recorrente, já que questão pode ser ainda objeto de preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, CPC/15
[2]
).

A irresignação, portanto, não deve ser conhecida.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, o que faço com fundamento no artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

[2]
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021